Tribunal: TJMT
Processo: 1036127-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036127-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS - CPF: 061.432.211-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA NEVES RIBEIRO - CPF: 076.262.081-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE HABEAS CORPUS, E NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE DA TESE DE EXCESSO DE PRAZO EM VISTA DO SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que foi preso em flagrante delito e, posteriormente, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, à conta da suposta prática dos crimes previstos pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em verificar: (i) a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (ii) a idoneidade da prisão preventiva experimentada pelo paciente.

III. Razões de decidir

3. O oferecimento de denúncia posteriormente à impetração do
writ
torna prejudicada a arguição de excesso de prazo, impondo, nesse ponto, a extinção da ação sem análise do mérito.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face não apenas da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, mas também dos desfavoráveis registros criminais ostentados pelo paciente; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento:

“O superveniente oferecimento de denúncia torna prejudicada a arguição de excesso de prazo, não havendo falar, ainda, em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; e STJ – AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036127-97.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr.
RUBENS CORBELINO JUNIOR

PACIENTE:

GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
nos autos n. 1003475-03.2024.8.11.0008 (PJe), à conta da suposta prática do delito tipificado
pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
12/10/2024
, cenário em que o d. impetrante defende a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o decreto de prisão cautelar
carece de fundamentação idônea
e, ademais,
não se fazem presentes
in casu
os pressupostos e requisitos da custódia preventiva
, ao que acrescenta a arguição de que, mesmo decorridos cerca de 02 (dois) meses desde o encarceramento,
não há notícias sequer da instauração do correspondente Inquérito Policial
, a acarretar
malfadado excesso de prazo
e a consequente
nulidade da segregação provisória
, em atenção ao que dispõe o art. 51 da Lei n. 11.343/06, que prevê o prazo de
30 (trinta) dias
para conclusão das investigações na hipótese de investigado preso.

Com arrimo nessas assertivas, requer o d. causídico a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 259239181 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
259615686
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 260867666.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do

writ
sem exame do mérito
, exclusivamente quanto ao alardeado
excesso de prazo
, por se tratar de questão superada; e, na extensão remanescente, se manifestou pela
denegação
da ordem
(ID 262024296).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA I. PGJ — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a propositura de ação penal.

Conforme se extrai da prefacial do
writ
, haveria injustificado excesso de prazo em razão da
prisão do

beneficiário deste
writ

ter ocorrido em
12/10/2024
, sem que, até a data da impetração, houvessem sido finalizadas as devidas investigações e ofertada eventual denúncia, nos termos do que dispõe o
art. 51 da Lei n. 11.343/06, o qual prevê o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do inquérito policial, em se tratando de indiciado preso.

Todavia, ao que ressai dos elementos cognitivos jungidos ao remédio heroico,

bem como da consulta aos autos n. 1004220-80.2024.8.11.0008, o i. órgão ministerial, após a finalização das diligências investigativas,
apresentou denúncia
em face do paciente em
19/12/2024
,
dando-o como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, bem como do
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi: RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017
),
concluo que,
no tocante ao excesso de prazo,
não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial.

Destarte, com fulcro no art. 659 do CPP e art. 51, XV, do RITJMT,
JULGO

PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS
, e, por conseguinte, especificamente no que toca ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
EXTINGO A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS
e
Maria Eduarda Neves Ribeiro
foram presos em flagrante delito em
12/10/2024
,
pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, relembro que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, e, exclusivamente quanto a
GABRIEL RICARDO
, também nas sanções do
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Colhe-se da exordial que, até o dia 12 de outubro de 2024, por volta das 17h42min, em via pública do Município de Porto Estrela/MT, os denunciados
GABRIEL RICARDO
e
Maria Eduarda
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
traziam consigo substâncias entorpecentes
consistentes em
02 (duas) porções de cocaína em pó
, com massa bruta de 0,8 g;
06 (seis) porções de cocaína em pedras
, com massa bruta de 2,8 g; e
36 (trinta e seis) porções de maconha
, com massa bruta de 63,8 g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
GABRIEL RICARDO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando

perigo de dano
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando visualizou o veículo dos denunciados com o farol direito queimado. Em razão disso, procedeu-se à abordagem, momento em que se verificou a documentação do veículo e do condutor e se constatou que
GABRIEL
não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em busca veicular, foram localizadas 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína em pó, com massa bruta de 0,8 g; 06 (seis) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa bruta de 2,8 g; e 36 (trinta e seis) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 63,8 g.

Após a prisão em flagrante dos denunciados, em sede de audiência de custódia, ambos tiveram o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas
e
condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano
] são dolosos e punidos, respectivamente, com reclusão e detenção, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.312400; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão; e o Auto de Constatação Preliminar, posteriormente complementado pelo Laudo Pericial Toxicológico Definitivo n. 551.3.10.9185.2024.214352-A01, o qual atestou se tratar as substâncias encontradas com os denunciados de
02 (duas) porções de cocaína,
na forma de pó, com massa bruta de
0,8 g
(oitenta centigramas);
06 (seis) porções de cocaína,
na forma de pedras, com massa bruta de
2,8 g
(dois gramas e oitenta centigramas); e
36 (trinta e seis) porções de maconha
, com massa bruta de
63,8 g
(sessenta e três gramas e oitenta centigramas).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, pontuando também sua imprescindibilidade para a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP,
tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que os autuados praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7. Ainda é de ponderar que
o indiciado Gabriel Ricardo Da Silva Amaral Martins possui registro criminal
: [Processo n. 1011204-86.2024.8.11.0006 (Crime contra o sistema nacional de armas); Processo n. 1005181-61.2023.8.11.0006 (Corrupção de Menores); Processo n. 1006038-78.2021.8.11.0006 (Arremesso de projétil); Processo n. 1000770-09.2022.8.11.0006 (Roubo Majorado); Processo n. 1002948.57.2024.8.11.0006 (Homicídio); Processo n. 1005003-87.2024.8.11.0003 (Homicídio); Processo n. 005242-19.2023.8.11.0006 (Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea); Processo n. 1005189-38.2023.8.11.0006 (Tráfico de Drogas); Processo n. 1001045-21.2023.8.11.0006 (Drogas); Processo n. 1010263-10.2022.8.11.0008 (Receptação); Processo n. 000770-09.2022.8.11.0006 (Roubo majorado)]
o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
.

[...] 9. Impende destacar que é possível extrair do depoimento das testemunhas Joareis Barbosa Lima (ID n. 172197602) e Dillan Ramos Da Luz (ID n. 172197603), que em patrulhamento, abordaram um veículo Peugeot Placa KAF-6D67 de cor vermelha com dois ocupantes e constatou que
o condutor não possuía habilitação para dirigir
, e, durante checagem, foi identificado que o condutor,
Sr. Gabriel possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor
, e, diante da situação fora realizada
buscas no veículo
, oportunidade que fora localizado
diversas porções de entorpecentes
, sendo 36 (trinta e seis) papelotes de maconha e 08 (oito) papelotes de crack (cocaína) que estavam escondidos embaixo do banco de passageiro envolto de uma sacola.

[...] 19. Ante o exposto,
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante
, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da autoridade policial (Id. 172197601), bem assim o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS e MARIA EDUARDA NEVES RIBEIRO
, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”.

(Decisão de ID 259239181). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, apreendeu-se em posse do paciente e da corré, no interior do automóvel conduzido pelo primeiro,
razoável quantidade e variedade de entorpecentes
, consistentes em
02 (duas) porções de cocaína,
na forma de pó, com massa bruta de
0,8 g
(oitenta centigramas);
06 (seis) porções de cocaína,
na forma de pedras, com massa bruta de
2,8 g
(dois gramas e oitenta centigramas); e
36 (trinta e seis) porções de maconha
, com massa bruta de
63,8 g
(sessenta e três gramas e oitenta centigramas), sem que se ignore ainda que, no momento da apreensão, se constatou a existência de
mandado de prisão em aberto em desfavor de GABRIEL RICARDO
, que ostenta ainda desfavoráveis
registros criminais
;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Além disso, merece especial atenção o fato de que
GABRIEL RICARDO
, apesar de contar com apenas 19 (dezenove) anos de idade, ostenta extensa lista de
registros criminais
, os quais se referem à prática de
ato infracional
análogo ao crime de
tráfico de entorpecentes
(autos n. 1024358-03.2023.8.11.0041); de
atos infracionais
análogos aos crimes de
tráfico de entorpecentes, associação para o narcotráfico, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e organização criminosa
(autos n. 1008904-88.2023.8.11.0006); de
ato infracional
análogo ao crime de
roubo majorado
(autos n. 1000770-09.2022.8.11.0006); e
atos infracionais

análogos aos crimes de
homicídio qualificado e pertencimento à organização criminosa
(autos n. 1012055-62.2023.8.11.0006); tramitando ainda
investigações
destinadas a apurar o possível envolvimento dele com o crime de
porte ilegal de arma de fogo
(autos n. 1011204-86.2024.8.11.0006).

Trata-se de circunstância a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o magistrado singular ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, fazendo-o exclusivamente quanto à tese de
excesso de prazo
, face à superveniência da oferta de denúncia, a tornar a questão prejudicada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025